Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS REGULATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. PLANO DE ORIGEM CANCELADO E FAIXA DE PREÇO DO PLANO DE DESTINO SUPERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, pela qual a autora, sob o argumento de recusa indevida pelas rés com fundamento em “falta de interesse comercial”, pretende a inclusão imediata em plano de saúde administrado pelas rés, com reconhecimento da portabilidade integral de carências, emissão de carteirinha e liberação da rede credenciada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a recusa das operadoras em efetivar a contratação do plano com portabilidade de carências configura prática abusiva ou discriminatória e (ii) estabelecer se estão satisfeitos os requisitos legais e regulamentares que autorizam a portabilidade de carências e a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recusa de contratação de plano de saúde sem justificativa plausível pode configurar prática abusiva, pois a liberdade de contratar deve ser compatibilizada com a função social do contrato e com a vedação de discriminação na contratação de planos de saúde. 3.1. A legislação consumerista e a regulação da saúde suplementar vedam a recusa injustificada de contratação e a seleção de riscos, especialmente com base em critérios discriminatórios relacionados à condição de saúde do consumidor. 3.2. A portabilidade de carências, contudo, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na Resolução Normativa 438/2018 da ANS.
4. No caso em discussão, não se verifica o atendimento de tais requisitos, pois o plano de origem da agravante havia sido cancelado antes do pedido de portabilidade, inexistindo vínculo ativo com a operadora, condição exigida pela regulamentação. 4.1. Ademais, o valor dos planos pretendidos é superior ao do plano de origem, em desacordo com a exigência regulamentar de o plano de destino trazer faixa de preço igual ou inferior à do plano anterior. 4.2. A não comprovação dos requisitos legais para portabilidade do plano afasta a probabilidade do direito invocado e impede o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária maior dilação probatória no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recusa de contratação de plano de saúde sem justificativa plausível pode configurar prática abusiva, mas a portabilidade de carências depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos na regulamentação da ANS. 2. A inexistência de vínculo ativo com o plano de origem e a incompatibilidade da faixa de preço entre os planos impedem o reconhecimento do direito à portabilidade de carências. 3. Não demonstrados os requisitos legais, inviável a concessão de tutela de urgência em demanda que busca impor a contratação de plano de saúde com portabilidade de carências.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14 e art. 39, IX; ; Resolução Normativa ANS 438/2018, art. 3o; RN ANS 561/2022; ANS, Súmula Normativa 27.